Tribunal: STF
Processo: RE 582439
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-28
Data de publicação: 2008-10-28

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL POR AUSÊNCIA DE
   INTERESSE DE AGIR.
Controvérsia dirimida com base na legislação
   infraconstitucional pertinente, o que não enseja a abertura da
   via extraordinária. Isso porque as ofensas à Constituição Federal,
   se existentes, ocorreriam de modo reflexo ou indireto.
   Precedentes.
Agravo regimental manifestamente infundado, ao qual
   se nega provimento.
Condenação da parte agravante a pagar à
   parte agravada multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado
   da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso
   condicionada ao depósito do respectivo valor. Isso com lastro no
   § 2º do art. 557 do Código de Processo Civil.